Tribunal: CARF
Processo: 10830.913737/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913737/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido de
restituição ou da não homologação da compensação, desde que evidenciada a
existência de erro na DCTF original.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.975, de 19 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.913736/2009-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913737/2009-11
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913737/2009-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida em primeira instância, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a reforma
daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido oriundo de parte de pagamento por meio de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com data de arrecadação de
06/07/2005, valor de R$ 12.691.355,78 e código 5706. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
alegando erro no preenchimento da DCTF, o qual teria sido corrigido por meio de declaração
retificadora.
Essa manifestação foi julgada improcedente, ao ser considerado que a DCTF
retificadora, a qual evidenciaria o pagamento indevido em tela, foi apresentada apenas depois da
ciência do despacho decisório, o que retiraria o seu valor probante, associado ao fato de o
recorrente não ter juntado provas do alegado erro.
O recurso voluntário apresentado em seguida afirma que o erro no preenchimento
da DCTF deveria ter sido reconhecido mediante a verificação dos documentos juntados à
manifestação de inconformidade. Adicionalmente, apresenta seus registros contábeis os quais
comprovariam o seu direito de crédito. Os argumentos do recorrente foram repisados em petição
entregue posteriormente ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015
(fls. 93) e seu recurso voluntário foi apresentado em 01/07/2015 (fls. 96).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913737/2009-11

O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito,
no valor de R$ 30.055,18, relativo a pagamento a maior de IRRF sobre JCP
devido no período de apuração 01/01/2005. A Administração Tributária
verificou que o pagamento correspondente estava totalmente utilizado,
conforme os débitos declarados pelo contribuinte em DCTF.
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
declarar, em DCTF, o referido valor de IRRF. Informa que realizou a retificação
daquela declaração, após a ciência do despacho decisório da DRF. Também
apresenta uma série de documentos a título de prova do seu direito.
Verifico que o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade,
apresentou como prova do erro em sua DCTF um relatório do Banco Bradesco
(fls. 67) em que aponta o pagamento de JCP no valor de R$ 66.011.925,92 e o
correspondente IRRF devido no valor de R$ 9.869.582,52. A DRJ entendeu que
a prova apresentada não seria suficiente para reconhecer o alegado erro.
No presente recurso voluntário, o recorrente acrescenta um relatório do razão de
sua conta contábil “2114902007 - Juros Sobre Capital Próprio” em que aponta o
pagamento de JCP no valor de R$ 66.012.000,00, o correspondente IRRF
devido no valor de R$ 9.901.800,00 e o pagamento a maior de R$ 30.055,18.
A decisão recorrida, ao apreciar o feito já após a referida retificação da DCTF,
entendeu que esta não possuía valor probante. Todavia, a própria Receita
Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo COSIT no 2, também em 2015,
em que é estabelecida a possibilidade de retificação da DCTF na presente
situação:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB n° 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a
ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913737/2009-11

Ademais, a decisão recorrida assinalou que o recorrente não apresentou
evidências suficientes do alegado erro.
A alteração do crédito tributário espontaneamente constituído pelo contribuinte
em DCTF somente pode ser realizada por meio de declaração retificadora
quando o contribuinte prova o seu erro, conforme a determinação do artigo 147,
§1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Apreciando os documentos dos autos, inclusive aqueles juntados por ocasião do
presente recurso, verifiquei que a diferença entre o valor do JCP pago pela
instituição financeira (R$ 66.011.925,92) e o correspondente valor
contabilizado pelo contribuinte (R$ 66.012.000,00), resultando em R$ 74,08,
justificaria um crédito de IRRF de apenas R$ 11,11 (R$ 74,08 x 15%), bem
abaixo do crédito pleiteado.
Verifiquei, ainda, que há uma razoável diferença entre o cálculo do IRRF
devido feito pela instituição financeira (R$ 9.869.582,52) e o correspondente
valor contabilizado pelo contribuinte (R$ 9.901.800,00), resultando em R$
32.217,48, um pouco acima do valor pleiteado pelo contribuinte. A diferença
entre as apurações acima se deve ao fato de a instituição financeira ter
considerado que parte do valor pago de JCP (R$ 199.812,90) era imune ou
isento de IRRF.
Entendo que há evidências de erro no preenchimento da DCTF do contribuinte,
em razão da divergência apontada, mas não há como afirmar qual dos dois
valores divergentes é o correto. Considerando que a DRF não teve a
oportunidade de se manifestar sobre esse mérito, entendo que esta deve ter
oportunidade para analisar a apontada imunidade/isenção, com o fim de decidir
sobre o indébito tributário.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913737/2009-11

podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2116
DF CARF MF
Original